Tribunal: CARF
Processo: 10840.902872/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.902872/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.959 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001
NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão que considera a prova apresentada insuficiente para
comprovar o crédito alegado, bem como indefere, com expresso fundamento, o
pedido de perícia formulado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. STF. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 62, § 2o,
DO RICARF.
Por força do disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, deve ser reproduzida em seus julgamentos a decisão do STF, proferida
na sistemática de repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do §
1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98 (alargamento da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins).
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO VINDICADO.
DILIGÊNCIAS
E
PERÍCIAS.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPRESTABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações, não se prestando as diligências ou perícias a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.902872/2009-12
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, indeferir os pedidos de diligência e perícia contábil e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
De princípio, cabe relatar que se trata de processo iniciado fisicamente (papel) e
posteriormente reconstituído, já na forma digital, em razão do extravio quando da sua remessa
para o CARF (fls. 1/32).
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono o relatório contido na decisão
recorrida, então proferida em meio físico (fl. 22):

A 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, na sessão realizada em
22/04/2010, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do seu
Acórdão no 14-28.575 (fls. 21/24), cujas ementas seguem igualmente colacionadas:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

A manifestante foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), presumivelmente recebida em 10/06/2010 (fls.
25/26), tendo protocolado seu recurso voluntário em 01/07/2010 (fl. 27), cuja cópia foi anexada
às fls. 39 e seguintes.
As alegações, fundamentos e protestos aduzidos no recurso seguem arrolados, em
apertada síntese:
 o crédito pleiteado decorre do pagamento do PIS apurado em novembro de
2001, que incidiu indevidamente sobre receitas financeiras;
 a decisão recorrida “é nula de pleno direito, em função do cerceamento ao
direito de defesa da Recorrente”. Assim é porque “a Recorrente produziu a
seu favor forte indício de prova material, mediante juntada de DARF,
DCTF, DIPJ e extrato de seu balancete, todos aptos e necessários para
comprovar a indevida incidência e recolhimento do PIS/PASEP sobre
receitas operacionais e financeiras” e a reportada decisão “negou o pedido
de perícia contábil expressamente formulado, e ainda, impôs que os
documentos carreados não conferem prova suficiente do direito alegado”;
 “a conversão do julgamento em diligência é medida que se impõe no caso
dos autos”, para fins de produção de “prova pericial pelo Fisco”,
cotejando-se os livros fiscais Razão e Diário estabelecidos e regularmente
preenchidos pela Recorrente”;
 quanto ao mérito, “o Supremo Tribunal Federal, por reiteradas vezes
atestou que a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista
no artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/98 é inconstitucional”, inclusive por
manifestação do seu plenário (RE no 390.840/MG, julgamento em
09/11/2005). Posteriormente, em 2008, reconheceu a repercussão geral do
tema;
 ainda em 2008, a 1a Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes
decidiu pela aplicação do entendimento firmado pelo plenário do STF aos
seus julgamentos, conforme arestos trazidos à colação. Referido
entendimento deve, assim, ser aplicado ao caso em julgamento, em
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

observância aos “princípios norteadores da atividade administrativa, dentre
os quais merecem destaque os princípios da legalidade, finalidade,
economia, moralidade, eficiência e razoabilidade”.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo, em sede de pedido preliminar, o
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida ou a conversão do julgamento em diligência,
“para que seja produzida a prova pericial pelo Fisco”. No mérito, requer o julgamento pela
procedência do seu recurso, com a homologação da “declaração de compensação realizada”.
Pede, por fim, que seja intimada a apresentar sustentação oral.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise expressamente contrapõe-se aos fundamentos da decisão
recorrida pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de sua nulidade, por preterição do
direito de defesa, em razão da desconsideração do “forte indício de prova material” trazida aos
autos (que não foi considerada suficiente pelos julgadores da instância de piso), bem como pela
negativa de seu pedido de perícia contábil. No mérito, pleiteou a aplicação, à espécie, do
entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 390.840/MG, acerca da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins.
Da alegada nulidade da decisão recorrida
Não procede o protesto preliminar aduzido pela recorrente.
Ora, se a recorrente discorda das razões de decidir postas no voto acolhido pela
unanimidade dos integrantes do colegiado a quo, deve interpor o competente recurso ao
colegiado ad quem, contrapondo-se àquelas razões. E é o que foi feito. Assim, restou assegurado
seu pleno exercício de defesa.
Nula seria a decisão sem fundamentação, o que não ocorreu no caso em análise.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

Como disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/72, transcrito pela recorrente, é
livre a convicção do julgador na apreciação da prova posta nos autos. E os julgadores do
colegiado que analisaram a prova apresentada entenderam que ela foi insuficiente para o
propósito perseguido pela contribuinte (comprovar o alegado indébito). Veja-se os fundamentos
da decisão recorrida no ponto em debate (fl. 24):

Portanto, não há que se cogitar de nulidade de uma decisão que não considerou
suficiente a prova acostada à manifestação de inconformidade. Apresentado o recurso, ausente a
apresentação de novas provas, caberá a esse colegiado avaliar a suficiência daquela prova, o que
será feito adiante.
Da mesma forma, não procede o protesto pela nulidade da decisão que indeferiu o
pedido de perícia aviado pela manifestante. Novamente, nula seria a decisão que não se
manifestou acerca do pedido ou não fundamentou a sua negativa. Entrementes, novamente, nada
disso ocorreu no caso em análise.
Com efeito, a decisão em apreço expressamente fundamentou sua negativa ao
pedido de perícia contábil, conforme consta no início do voto condutor (fl. 23):

Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade aduzida pela recorrente.
Do mérito – o inconstitucional alargamento da base de cálculo
Nesse ponto, assiste razão à recorrente.
Não cabe mais discussão acerca da inconstitucionalidade do alargamento na base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, assim declarada pelo plenário do STF por ocasião do
julgamento do citado RE no 585.235/MG, realizado segundo o regime de repercussão geral
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

(Tema na 110 – tese de repercussão geral: “É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98”).
Referido entendimento há que ser aplicado nos julgamentos deste E. CARF, por
força do que dispõe o art.62, § 2o, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015, que aprovou o seu
Regimento Interno.
Da prova do alegado indébito – pedido de perícia/diligência
Superada, então, a questão da preliminar de nulidade, e comprovada a
impossibilidade de que a contribuição ao PIS incidisse sobre receitas que não compuseram o
faturamento da contribuinte, resta analisar se o alegado indébito, apontado como crédito na
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada (fls. 7/11), efetivamente decorreu da
indevida inclusão daquelas receitas.
Antes disso, porém, importa consignar que o crédito informado na referida
DCOMP correspondeu a um montante de R$ 7.073,46, e foi associado a um recolhimento no
montante de R$ 45.548,11, ocorrido em 14/12/2001 (tido, então, como pagamento a maior que o
devido). Referido pagamento foi integralmente utilizado para quitar o débito de PIS/Pasep
(código 8109) declarado pela contribuinte, referente ao período de apuração 11/2001, conforme
informações constantes no despacho decisório eletrônico, emitido em 25/03/2009 (fls. 12/13).
Observa-se, assim, que não houve retificação do valor do débito declarado em DCTF, para fins
de reduzi-lo ao montante devido pela alegada exclusão das receitas que não teriam integrado o
faturamento da contribuinte, naquele período de apuração.
Isso posto, em que pese a ausência da retificação da DCTF, à vista da reconhecida
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, já reportada, uma vez comprovado que,
de fato, parte do débito então declarado fora indevida, cumpre certificar o crédito oposto à
Fazenda Pública, à vista dos documentos carreados ao processo.
Nesse contexto, o deslinde da lide cinge-se justamente à prova fática que teria
sido acostada aos autos pela contribuinte.
E, nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
Como relatado, o processo digitalizado fora reconstituído em razão do extravio do
processo físico. E, nesse processo de reconstituição, não se logrou obter todos os documentos
que então compuseram o processo físico.
Com efeito, o processo reconstituído contém extrato da DCOMP no
38386.49016.221105.1.3.04-0556 (fls. 7/11), cópia do despacho decisório eletrônico e seu anexo
(fls. 12/13), do Edital de ciência do despacho (fl. 17/19), do despacho de encaminhamento da
manifestação de inconformidade (fl. 20), do Acórdão no 14-28.575 – 4a Turma da DRJ/RPO (fls.
21/24), da intimação para ciência da decisão e do AR de recebimento da correspondência (fls.
25/26), assim como do encaminhamento do processo físico ao CARF (fls. 27/28).
Posteriormente, foi juntada ao processo digital cópia do recurso voluntário, fornecida pela
contribuinte (fls. 39/60).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

Assim, não consta desses autos do processo digitalizado a cópia da manifestação
de inconformidade já julgada, bem como dos documentos a ela anexados. E o recurso voluntário
não menciona qualquer documento de prova a ele anexado.
Portanto, no processo ora em julgamento não há nenhuma prova fática a ser
apreciada por este colegiado. Ainda assim, entendo que é possível julgar o recurso, nas
condições em que o processo se encontra. Explico.
Como posto na decisão recorrida, “para comprovar que a totalidade do crédito
compensado via PER/Dcomp neste processo advém do indevido recolhimento da contribuição
PIS sobre receitas não operacionais e financeiras, o contribuinte inseriu no processo um simples
extrato de balancete mensal (fl. 43). Esse documento, por si só, desacompanhado dos livros
fiscais Razão e Diário estabelecidos e regularmente preenchidos na forma da lei, não
representaria, em nenhuma hipótese, prova hábil suficiente para o reconhecimento do direito
creditório”. Ou seja, referida decisão noticiou que a prova apresentada pela manifestante se
resumiu a “um simples extrato de balancete mensal”. Vejamos o que disse a recorrente acerca
deste ponto (fl. 47):

(...)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

E, para sanear sua insuficiência probatória, inicialmente requereu a realização de
perícia contábil e, em sede de recurso voluntário, a realização de diligências (fl. 50):

Tem-se, assim, que a prova juntada à manifestação de inconformidade (ausente
neste processo digitalizado), efetivamente limitou-se ao extrato de balancete mensal,
desacompanhada dos respectivos registros contábeis (livros Diário e Razão). E esta prova, de
fato, não é hábil e suficiente a demonstrar o crédito oposto pela contribuinte à Fazenda Pública,
utilizado para fins da compensação do débito declarado (DCOMP), como concorda a própria
recorrente, que a tratou como “um forte indício de prova”, a merecer maior investigação pelo
Fisco!
Pois bem.
Como é cediço, trantando-se a espécie de demanda do contribuinte pelo
reconhecimento de seu alegado crédito, é dele o ônus da prova (ao contrário do caso do
lançamento de ofício, peça acusatória que demanda a comprovação da infração por parte da
autoridade fiscal). É o que dispõe o art. 36 da Lei no 9.784/1999 (que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aqui aplicada subsidiariamente),
verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Demais disso, tratando-se de caso de compensação de débitos declarados pelos
contribuintes, o art. 170 do CTN instituiu a possibilidade de a lei “autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública”. Portanto, o exercício do direito à compensação, pelos contribuintes,
prescinde da comprovação da certeza e liquidez dos créditos opostos à Fazenda pública.
E, como é de conhecimento da recorrente, o rito do processo administrativo fiscal
(de que trata o Decreto no 70.235/1972, regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011, aqui
aplicável por força do disposto no art. 74, § 11, da Lei no 9.430/1996) estabelece, em seu artigo
16, § 4o, o momento em que a prova deve ser carreada ao processo, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como visto, por ocasião do seu recurso voluntário, a recorrente não carreou novas
provas ao processo. Limitou-se a repisar seu pedido pela realização de perícia contábil ou
diligências capazes de comprovar a robustez dos “fortes indícios de prova” por ela então
apresentados.
Como já posto na decisão recorrida, a matéria em julgamento prescinde da
realização de perícia contábil. Não se está, enfim, diante da necessidade de manifestação de um
perito contábil para atestar as informações prestadas nos autos. A demanda pela realização de
perícias, no âmbito do julgamento de processos administrativos fiscais, a cada caso, decorre da
necessidade de se obter uma manifestação técnica acerca de matéria que não é de competência
dos julgadores, o que não é o caso de análise de documentos fiscais e contábeis, insíta às suas
atividades regulares. Demais disso, a recorrente não atendeu os requisitos prescritos no art. 16,
inc. IV, do Decreto no 70.235/72, devendo seu pedido de perícia ser considerado não formulado,
ex vi do disposto no § 1o do mesmo artigo.
Quanto ao pedido pela realização de diligências, esclareça-se à recorrente que esta
(assim como a realização de perícias) é uma prerrogativa da autoridade julgadora, “quanto
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis”, ex vi do
disposto no art. 18 do Decreto 70.235/1972, transcrito própria peça recursal.
A realização de diligências, tal como de perícias, não se presta a suprir a
deficiência probatória dos autos, seja do contribuinte ou do fisco. Presta-se ela a buscar
esclarecimentos necessários à formação da convicção do julgador. E não é isso que se tem no
litígio posto. Nesse sentido, à guisa de ilustração, transcrevo ementa do Acórdão no 3401-
003.096:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do
direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Com efeito, a recorrente pretende inverter o ônus da prova ao Fisco, exigindo que
este demostre a inexistência do seu crédito à vista do que consta em seus registros fiscais e
contábeis idôneos, por ela não carreados aos autos do processo, sequer em sede de recurso
voluntário. Entretanto, como dito, assim seria se estivéssemos tratando de peça acusatória
instaurada pela autoridade fiscal (auto de infração). Não é este o caso em julgamento.
Nesses termos, indefiro os pedidos pela realização de perícias e diligências.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.959 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902872/2009-12

Da conclusão
Em conclusão, ainda que a reconstituição do processo físico não tenha logrado
carrear ao processo digitalizado a prova acostada por ocasião do protocolo da manifestação de
inconformidade, considerando a valoração daquela prova pela decisão de piso, a ratificação pela
recorrente acerca da prova apresentada, bem como a ausência de novas provas acostadas ao
recurso voluntário, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado indébito
informado como crédito na DCOMP objeto deste julgamento.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir os pedidos de
diligência e/ou perícia contábil e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital